Tribunal: STF
Processo: HC 71844
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - JÚRI - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO 
   ACÓRDÃO - ATO DECISÓRIO QUE REDEFINIU, JURIDICAMENTE, A 
   CLASSIFICAÇÃO PENAL ESTABELECIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - 
   SUBSTITUIÇÃO DA QUALIFICADORA DE TRAIÇÃO PELA DE SURPRESA - 
   POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 408, § 4º, DO CÓDIGO DE 
   PROCESSO PENAL - PEDIDO INDEFERIDO.